Tribunal: TJPA
Processo: 0800957-88.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800957-88.2025.8.14.0401

APELANTE: PAULO VICENTE DE ALMEIDA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM DESFAVOR DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA POR TEMPO INDETERMINADO. ALTERAÇÃO NO QUADRO-FÁTICO NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando reforma a decisão de primeiro grau que prorrogou, por tempo indeterminado, as medidas protetivas deferidas em favor da ofendida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a possibilidade de fixação de prazo determinado para reavaliação de necessidade da medida, por 90 (noventa) dias, não se estendendo por mais de 06 (seis) meses; ii) necessidade de reavaliação da manutenção da medida, que não pode perdurar indefinidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. Precedentes.

4. A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual podem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado, conforme assentado no Tema Repetitivo 1249/STJ.

5. No caso em exame, além de inexistirem provas de alteração do quadro fático que justifique a revogação, o estudo de caso realizado pela Equipe Multidisciplinar do Fórum da Capital, concluiu que
“há indícios de violência de gênero, que até podem ter sido motivadas por fatores patrimoniais, no entanto, a requerente se sente constrangida e ameaçada, e encontrava-se muito abalada psicologicamente pelas agressões”
, o que corrobora a permanência da situação de risco e reforça a pertinência da manutenção das restrições impostas.

6. Com efeito, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, por não possuírem prazo de vigência determinado, deverão ser mantidas enquanto persistir a ameaça à integridade da vítima. Além disso, sua revogação não pode ocorrer de forma automática, com base em mera presunção decorrente da passagem do tempo, sendo indispensável a comprovação concreta da alteração das circunstâncias que motivaram sua concessão, mediante prévia manifestação da vítima, o que não se vislumbra na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, inocorrendo ilegalidade em sua fixação por tempo indeterminado. 2. A fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este, ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva. 3. Precedentes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/06, art. 19, 6º, 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.162.673/TO (2024/0295570-4, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 30/04/2025, P. 07/05/2025; TJ/PA, nº 0818157-45.2024.8.14.0401, Rel.ª Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª T., J. 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
PAULO VINCENTE DE ALMEIDA ARAÚJO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
, que
prorrogou
as
medidas protetivas
deferidas em seu desfavor por
tempo indeterminado
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 27421764, a defesa requereu, em síntese, a fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas, com a intimação da vítima ao término do prazo para manifestar-se quanto à necessidade de prorrogação.

Subsidiariamente, solicitou a fixação do prazo de 90 (noventa) dias, para reavaliação da medida, com fundamento na aplicação analógica do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, que o prazo de manutenção das medidas não ultrapasse 06 (seis) meses, considerando a necessidade de garantir uma análise regular da preservação das medidas à luz das circunstâncias fáticas e da proporcionalidade.

Em sua
manifestação
, ID 27421771, o representante do Ministério Público de 1º Grau reiterou a manifestação final acostada aos autos, e pugnou pela manutenção das medidas protetivas e procedência do pedido, posição esta já exposta e que se mantêm.

Nesta
Superior Instância
, ID 27944880, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
se pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso,
“devendo ser prorrogadas as medidas protetivas pelo prazo de mais 06 (seis) meses, com a intimação das partes ao final do prazo para que informem se ainda devem ser mantidas as medidas protetivas, com base em argumentos concretos e contemporâneos, como forma de se evitar uma medida protetiva com caráter ad aeternum”
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a controvérsia restringe-se à análise da subsistência dos requisitos que justificaram a imposição das medidas protetivas de urgência deferidas com fulcro na
Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

A tese recursal suscitada pela defesa no sentido de que a fixação das medidas por prazo indeterminado configuraria ilegalidade, não se sustenta diante do atual regime jurídico das medidas protetivas de urgência.

Com efeito, a
Lei nº 11.340/2006
, desde a redação originária, não impõe limite temporal fixo às medidas protetivas, prevendo que elas devem perdurar enquanto persistirem os fatores de risco à vítima. A novel redação do
artigo 19, § 6º
, introduzida pela
Lei nº 14.550/2023
, consolidou essa orientação ao dispor que
“as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”
.

Tal disposição alinha-se à
jurisprudência pacífica
do
Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual não há nulidade na fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, desde que sujeitas à revisão judicial a qualquer tempo, mediante provocação das partes e análise da permanência do risco.

Neste sentido:

(...). 5.
As medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco à mulher
,
conforme jurisprudência firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.249
. 6.
A fixação de prazo indeterminado para as medidas protetivas não viola princípios constitucionais
,
pois a reavaliação pode ocorrer a qualquer tempo
, d
e ofício ou mediante provocação das partes
,
na hipótese de cessação da situação de risco
. 7.
O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial
,
não havendo ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício
. (...). 8. Agravo desprovido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.162.673/TO (2024/0295570-4, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 30/04/2025, DJEN de 07/05/2025).
Grifei

Nessa mesma linha de raciocínio, versa a
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
:

(...). 3.
As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar e inibitória, devendo perdurar enquanto houver risco à integridade da vítima, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.249-STJ)
. 4.
No caso dos autos, o descumprimento reiterado das medidas pelo apelante foi comprovado por declarações da vítima e confirmado em audiência de justificação, indicando a persistência do risco à sua integridade física e psicológica
. 5.
A decisão de prorrogação por prazo indeterminado está fundamentada em dados concretos que demonstram a necessidade de proteção contínua, alinhando-se ao princípio da proteção integral previsto na Lei Maria da Penha e à jurisprudência consolidada pelo STJ e Tribunais Estaduais
. (...). 6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se as medidas protetivas em sua integralidade e por prazo indeterminado, conforme decidido pela instância de origem.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0818157-45.2024.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª – Primeira Turma de Direito Penal, Julgado em 01/04/2025).
Grifei

No caso em exame, além de
inexistirem provas
de
alteração
do
quadro fático
que
justifique
a
revogação
, o
estudo de caso
realizado pela
Equipe Multidisciplinar do Fórum da Capital
, concluiu que
“há indícios de violência de gênero, que até podem ter sido motivadas por fatores patrimoniais, no entanto, a requerente se sente constrangida e ameaçada, e encontrava-se muito abalada psicologicamente pelas agressões”
, o que corrobora a permanência da situação de risco e reforça a pertinência da manutenção das restrições impostas.

Assim sendo, as
medidas protetivas
previstas na
Lei Maria da Penha
, por
não possuírem prazo de vigência determinado
, deverão ser mantidas enquanto persistir a
ameaça à integridade da vítima
. Além disso, sua revogação não pode ocorrer de forma automática, com base em mera presunção decorrente da passagem do tempo, sendo
indispensável
a comprovação concreta da alteração das circunstâncias que motivaram sua concessão,
mediante prévia manifestação da vítima
, o que não se vislumbra na hipótese.

Desse modo, cabe ressaltar, ainda, que o Juízo de primeiro grau, por estar mais próximo dos fatos e da realidade vivenciada pelas partes, é quem detém melhores condições de avaliar a necessidade da manutenção, revisão ou eventual revogação das medidas protetivas de urgência. Isso porque é o magistrado de origem que acompanha diretamente o caso, conhece as circunstâncias concretas e pode, com base em elementos atualizados e na oitiva das partes envolvidas, decidir de forma mais adequada sobre a persistência ou não da situação de risco que justificou a concessão da medida.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão ora combatida em seus próprios termos.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2025